Tribunal: TJSP
Processo: 2191885-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRELIMINAR – Supressão de instância – Não ocorrência – Razões recursais que impugnam especificamente e nos limites da decisão agravada – Recurso conhecido.

RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – Tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do preço e abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito –

Ementa:
PRELIMINAR – Supressão de instância – Não ocorrência – Razões recursais que impugnam especificamente e nos limites da decisão agravada – Recurso conhecido.

RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – Tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do preço e abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Multa diária – Cabimento – Valor fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.